Tribunal: TJDFT
Processo: 0709660-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709660-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA RECORRIDOS: BÁRBARA VIEIRA LUCENA DE ARAÚJO, ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3, ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME, NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. MÉRITO. RESPONSABILIDADE. DETENÇÃO DO DOMÍNIO. RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONDOMÍNIO. 1. Ação de cobrança em que se busca o pagamento de despesas condominiais, tendo a primeira ré alegado sua ilegitimidade passiva porquanto o imóvel foi objeto de promessa de compra e venda com a segunda ré, posteriormente rescindido e no qual nunca se imitiu na posse. 2. Em se tratando de obrigação propter rem (art. 1.345, CC), derivada do direito real de propriedade, sobretudo nos casos de imóvel novo, a jurisprudência entende como serem do promitente vendedor até a imissão do promitente comprador na posse do imóvel, vide AREsp 1034823. 3. Terceiro que paga dívida de outrem, nos termos dos arts. 304 e 305 do Código Civil, não tem direito à repetição do indébito, mas tão somente de cobrar do devedor originário. 4. A mera cobrança indevida não acarreta compensação por danos morais, não tendo sido demonstrada no caso em comento situação de fato ou de direito que comprove violação ilícita a direito da personalidade. 5. A condenação nos honorários sucumbenciais é orientada pelo princípio da causalidade e, no caso em tela, a primeira ré, que havia pagando as despesas condominiais, deixou de fazê-lo sem comunicar à autora, frustrando expectativa legítima, razão pela qual mister se faz incumbir a ela, embora tenha logrado êxito, os ônus sucumbenciais referentes a esse objeto da demanda. 6. Apelo da autora provido e apelos das rés desprovidos. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ, no sentido de que, no caso em comento, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é do promitente comprador do imóvel. No ID 29600750-Pág. 3, requer seja cadastrado o nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 e Camila Dias Gomes Lopes dos Santos, OAB/DF 56.709, e que as publicações sejam feitas em nome dos aludidos advogados. Nas contrarrazões, ID 29004393, as recorridas pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Antônio Luiz de Hollanda Rocha, OAB/DF 47.811, OAB/PI 4.273, OAB/CE 32.329-A, OAB/ES 32.253 e OAB/MA16.282-A. Nas contrarrazões, ID 29363847-Pág. 6, a recorrida Barbara Vieira Lucena Araújo requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legitimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início verifico que a recorrente embora tenha interposto o recurso pela alínea “a”, do permissivo constitucional, não indicou qual o dispositivo legal teria sido violado pelo acordão impugnado. Assim, recurso encontra óbice no enunciado 284 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial, pois “O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração dessa divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, sendo insuficientes mera transcrição de ementas para configuração do dissídio” (AgInt no AREsp 1863716/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/9/2021). Em atenção ao ID 29600750-Pág. 3, defiro o cadastramento dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 e Camila Dias Gomes Lopes dos Santos, OAB/DF 56.709, e determino que as publicações sejam feitas em nome dos aludidos procuradores. Determino, ainda, que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Antônio Luiz de Hollanda Rocha, OAB/DF 47.811, OAB/PI 4.273, OAB/CE 32.329-A, OAB/ES 32.253 e OAB/MA16.282-A, em atenção ao ID 29004393-Pag. 9. Quanto ao pedido (ID 29363847-Pág. 6) de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003